Tribunal: TJSP
Processo: 0009437-45.2012.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-07
Data de publicação: 2021-02-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REPARAÇÃO DE DANOS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO E DE EMPRESA CONTRATADA – DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR.
1. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REPARAÇÃO DE DANOS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO E DE EMPRESA CONTRATADA – DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR.
1. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (art. 37, § 6o, CF).
2. Agressão com arma branca ocorrida durante evento realizado pelo Município em conjunto com empresa contratada para organização do evento. Falta de fiscalização da contratada. Lesões comprovadas. Dever de cuidado violado. Culpa caracterizada. Dano moral. Ocorrência. Indenização devida. Lucros cessantes não comprovados. Sentença reformada. Recurso do autor e da corré Sâmor providos. Recurso da corré Organização Estrela Som, provido em parte.